Tribunal: TJSP
Processo: 1031939-22.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NO MEMBRO INFERIOR DIREITO E NA COLUNA - LAUDO NEGATIVO - REPETIÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE.
"Elaborado o laudo oficial de forma completa e com fundamento claro e suficiente para ensejar o deslinde da demanda, revela-se inconsistente o pedido de realização de nova perícia ou de qualquer outra diligência nesse sentido".

ACIDENTÁRIA - LESÕES NO MEMBRO INFERIOR

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NO MEMBRO INFERIOR DIREITO E NA COLUNA - LAUDO NEGATIVO - REPETIÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE.
"Elaborado o laudo oficial de forma completa e com fundamento claro e suficiente para ensejar o deslinde da demanda, revela-se inconsistente o pedido de realização de nova perícia ou de qualquer outra diligência nesse sentido".

ACIDENTÁRIA - LESÕES NO MEMBRO INFERIOR DIREITO E NA COLUNA - PREJUÍZO FUNCIONAL E LIAME OCUPACIONAL AFASTADOS PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que o autor efetivamente não ostenta sequela incapacitante decorrente de lesão de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística". A despeito da sucumbência, está o autor isento dos ônus decorrentes.